Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744892-30.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA RECORRIDO: LUCILEIDE DOS ANJOS CLAUDINO, FRANCISCO FERNANDES GONCALVES DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ricardo Neuto Tavares e Clinston Antonio Fernandes Caixeta contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência. Saliente-se que são 2 (dois) recorrentes que declaram possuir as rendas de R$3.599,25 (Ricardo, gerente comercial de loja de venda de carros) e R$6.000,00 (Clinston, advogado). Embora o recorrente Ricardo tenha anexado contracheque e cópia da declaração de IRPF, o recorrente Clinston não juntou documentos comprobatórios de seus rendimentos e afirmou dividir as despesas familiares com sua esposa. Deve ser registrado que as custas processuais e preparo referentes ao recurso inominado foram recolhidos. Assim, intimem-se o recorrente Clinston para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar documentos que efetivamente comprovem que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família, tais como cópia da última declaração de IRPF e extrato de movimentação bancária dos últimos 120 (cento e vinte) dias. Alternativamente, no mesmo prazo, recolham o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal